Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-67.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de recálculo das penas. Insurgência defensiva. Magistrada a quo entendeu ser o reeducando reincidente específico em crime hediondo, vedando o cálculo para fins de livramento condicional. Equívoco verificado por duas razões diversas.

Reeducando com duas condenações pelo art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. Primeiro crime praticado em

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de recálculo das penas. Insurgência defensiva. Magistrada a quo entendeu ser o reeducando reincidente específico em crime hediondo, vedando o cálculo para fins de livramento condicional. Equívoco verificado por duas razões diversas.

Reeducando com duas condenações pelo art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. Primeiro crime praticado em 2009, portanto, antes da entrada em vigor da Lei 13.497/17, que classificou o delito como hediondo. Irretroatividade da lei prejudicial. Condenação que não pode ser considerada hedionda por lei posterior, o que já afastaria a vedação ao livramento condicional.

Segundo crime praticado em 2019, quando já etiquetado como hediondo. Entretanto, o Pacote Anticrime limitou a hediondez quando envolver arma de uso proibido. Retroatividade benéfica. Portanto, nenhuma das condenações pode ser classificada como hedionda. Livramento condicional como reincidente em crime doloso. Necessidade de cumprimento de metade da pena. Agravo provido para determinar o recálculo das penas.